Tribunal: TJDFT
Processo: 0726070-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726070-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: LUZIA DE SONIA DE JESUS OLIVEIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Claro S/A. contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, condenou a agravante a pagar a multa prevista no art. 334, §8o do CPC, pela ausência injustificada na audiência de conciliação (ID no 12929638, proc. No 0717837-91.2019.8.07.0001). O efeito suspensivo foi deferido para sobrestar a exigência da multa prevista no art. 334, §8o do CPC, conforme decisão de ID no 12962345, págs. 1-3. Não houve apresentação de contrarrazões (ID no 13959332). É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica nos autos originários (proc. 0717837-91.2019.8.07.0001), no dia 23/1/2020 foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 53168546, págs. 1-4). A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço o agravo de instrumento. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro